Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015095-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admissível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que, em juízo de retratação em outro agravo interno (id. 55012483), afastou o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. (id. 50832994)

Nas razões recursais defende o agravante, em síntese, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ante a ausência de depósito integral do montante em dinheiro.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada (id. 94201968).

Contrarrazões apresentadas, consoante certidão (id. 97281484).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que, em juízo de retratação em outro agravo interno (id. 55012483), afastou o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. (id. 50832994)

A parte agravante insurge-se contra o
decisum
alegando, em síntese,
a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (aproximadamente 56 (cinquenta e seis) processos autuados entre 2009 e 2011), ante a ausência de depósito integral do montante em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

No entanto, quando do julgamento do primeiro agravo interno (id. 82340457), interposto pela ora agravada, a decisão foi devidamente fundamentada
na
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de Seguro Garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Naquela oportunidade consignou-se, também, que esta Egrégia Corte de Justiça vem admitindo a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante apresentação de seguro garantia judicial (N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Para fins explicativos, entende-se pertinente a transcrição das ementas dos julgados que serviram de embasamento jurídico à decisão agravada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES – EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Sendo assim, nesta fase recursal, a meu ver, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede monocrática, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido na ação principal, mediante apresentação de Seguro Garantia, nos termos da jurisprudência supracitada.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021